Tribunal: TJSP
Processo: 1045414-95.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO DA REPRESENTADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CULPA DA REPRESENTANTE POR ERRO DE INSTALAÇÃO/PROJETO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA AUTORA ATESTANDO A REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ. VENIRE CONTRA

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO DA REPRESENTADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CULPA DA REPRESENTANTE POR ERRO DE INSTALAÇÃO/PROJETO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA AUTORA ATESTANDO A REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora (representada) contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de sua ex-representante comercial.
A autora, após ser condenada em ação ajuizada por consumidor final, busca o ressarcimento dos prejuízos, alegando que a falha no serviço (projeto de instalação de produto "Aeroteto") decorreu de erro exclusivo da ré.
A autora arguiu cerceamento de defesa e, no mérito, invocou a responsabilidade contratual da representante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral; e (ii) se a autora tem direito de regresso contra a ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e a matéria é eminentemente de direito, tornando desnecessária a dilação probatória oral (CPC, art. 370).
A prova dos autos demonstra que a própria autora, por meio de seus engenheiros, vistoriou o local e emitiu laudo técnico certificando que o projeto e a conduta da ré estavam em conformidade com as suas normas técnicas
A conduta da autora, ao ajuizar ação regressiva alegando erro da ré após ter atestado formalmente a regularidade do serviço e defendido sua viabilidade perante o consumidor, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva (CC, art. 422).
A responsabilidade contratual da representante pressupõe o descumprimento de obrigações, o que não ocorreu, pois a ré agiu em conformidade com as diretrizes técnicas validadas pela própria autora. Se houve falha, esta decorreu da inadequação das normas técnicas da fabricante ou de sua estratégia processual equivocada na lide consumerista.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.